Tribunal: TJMT
Processo: 0014054-74.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014054-74.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEICIANE DE SOUZA CARDOSO - CPF: 016.511.231-01 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 2000 – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO ACIDENTE – LEI VIGENTE NO MOMENTO DO SINISTRO – RESP Nº 1.246.432/RS – RECURSO REPETITIVO – ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74 – REDAÇÃO ORIGINAL – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 474 – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO DANOSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Jurisprudência do STJ, existem dois limites máximos a serem considerados para fins de cálculo da indenização securitária, a saber, 40 (quarenta) salários mínimos - para os sinistros anteriores à Lei nº 11.482/2007 - e R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - para os acidentes ocorridos a partir da referenciada lei.

Tendo o sinistro ocorrido na vigência da Lei n° 6.194/1974, portanto, antes das modificações empreendidas pela Lei n° 8.441/1992, a indenização correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos deve ter como base de cálculo o salário mínimo vigente à época do evento danoso, incidindo a correção monetária desde então.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema a respeito do pagamento proporcional do seguro obrigatório em casos de sinistros ocorridos anteriormente à edição da MP n° 451/2008 (quando a tabela de indenização foi incorporada à lei n° 6.194/1974), manifestando no sentido da “
validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez
” (REsp 1.303.038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/03/2014).

Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença exarada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT nº 1405474.2014.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial proposta por CLEICIANE DE SOUZA CARDOSO, para o fim de condenar a seguradora ao pagamento da quantia equivalente a 22 (vinte e dois) salários mínimos vigentes à época do sinistro, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e acrescido de correção monetária da data do evento danoso, além do pagamento de custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 35099472).

Em suas razões, de Id. 35099473, a seguradora apelante assevera que deve ser observada para o cálculo da indenização a Circular 29/91 da SUSEP, vigente à época do acidente (16.10.2000), que previa para perda da visão 30% do capital segurado, e não em 100% como estabeleceu o Magistrado
a quo.

Sustenta que o STJ pacificou o entendimento por meio da edição da Súmula 544 no sentido de que, independente da data em que o acidente tenha ocorrido, o pagamento da indenização deverá ser realizado de forma proporcional.

Apresenta o cálculo para o pagamento da indenização que resulta no total de 13,2 salários mínimos, equivalente a R$1.993,20, tomando por base o salário vigente na data do sinistro.

Discorre sobre a incidência da correção monetária, que no caso deve ser aplicada de acordo com o § § 1º e 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com redação dada pela Lei 11.482/2007.

Afirma que, diante da ausência de requerimento administrativo prévio, por parte do segurado, não há que se falar em atraso de pagamento e na incidência de correção monetária.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a condenação seja fixada na quantia R$1.993,20 e que seja afastada a incidência da correção monetária, tendo em vista que não lhe foi oportunizada a regulação administrativa do sinistro. Caso seja mantida a correção monetária, protesta pela modificação do termo para a data do ajuizamento da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 35099477, por meio das quais a parte apelada pugna pela condenação da apelante nas penas da litigância de má-fé, bem como pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré, ora apelante, ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 16.10.2000, ocasionando invalidez permanente atestada por perícia médica.

É de sabença geral que o seguro obrigatório tem por objetivo a cobertura de danos pessoais, compreendendo as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos termos da Lei nº 6.194/74, para os casos de sinistros ocorridos antes da entrada em vigor da M.P. nº. 340, de 29.12.2006 (que é o caso em análise, haja vista que o sinistro ocorreu em 13.08.1998, como se vê do Boletim de Ocorrência de fls. 29), tratando-se de uma obrigação cogente imposta ao consórcio de seguradoras participantes do sistema DPVAT, que recebem embutidos no prêmio valores destinados a tais reparações.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema a respeito do pagamento proporcional do seguro obrigatório em casos de sinistros ocorridos anteriormente à edição da MP n° 451/2008 (quando a tabela de indenização foi incorporada à lei n° 6.194/1974), manifestando no sentido da “
validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez.
”

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1303038 RS 2012/0006815-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/03/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/03/2014).

No caso, uma vez que o sinistro ocorreu em 16.10.2000, incide o art. 3º da Lei nº. 6.194/94, em seus antigos termos, no qual se definia o valor máximo da indenização do seguro obrigatório em 40 salários mínimos, já que vigente tal norma à época do sinistro narrado na inicial.

Estabeleceu o art. 3º, “b”, da Lei nº. 6.194/94, no caso de invalidez parcial e permanente, o valor da indenização relativa ao seguro obrigatório
será de até 40 salários mínimos
. A redação do dispositivo não deixa dúvida de que, no caso de invalidez permanente parcial, a indenização deverá ser proporcional à redução da capacidade do acidentado.

No caso dos autos, restou comprovado através do laudo médico (Dra. Mairy Noce Brasil – CRM-MT nº 2359), de Id. 35099466, o seguinte:

“[...] Portanto, trata-se de invalidez permanente, parcial e completa, do olho esquerdo e incompleta do olho direito, com sequelas residuais. De acordo com a tabela do seguro DPVAT da Lei nº 6.194/74,
a valoração do dano corporal é de 55%
.”

Infere-se que a valoração do dano foi baseado na perícia realizada por médico perito indicado pelo Juízo, com anuência das partes, o qual laborou acertadamente quanto ao enquadramento das lesões, utilizando a Tabela Anexa ao artigo 3º da Lei 6.194/74 do seguro DPVAT, aplicados ao acidente de trânsito anteriores a 22/12/2008.

Assim, a indenização devida à autora, ora apelante, foi devidamente apurada pelo Magistrado
a quo
no valor correspondente a 55% do valor integral da indenização DPVAT (40 salários mínimos) vigentes à época do sinistro.

Esclareça-se que a partícula “até” expressa no art. 3º, alínea ‘b’, da Lei Federal nº 6.194, de 1974, desde sua redação original,
pressupõe graduação e, logicamente
, as indenizações decorrentes de invalidez parcial devem obedecer aos percentuais dispostos na legislação regente.

Nesse sentido é o enunciado da súmula 474 do e. STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Inclusive, o STJ aprovou a súmula nº 544 admitindo a utilização da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para pagamento da indenização de acordo com o grau da lesividade, ainda que o sinistro seja anterior a 16.12.2008:

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
.”

Como já mencionado, o salário mínimo a ser utilizado em casos que tais é aquele da data do evento danoso, incidindo sobre esse valor correção monetária desde essa data e juros legais a partir da citação, conforme orientação do STJ e desta corte, vejamos:

“SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS. INDENIZAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO.
O seguro obrigatório de danos pessoais por morte do segurado deve corresponder ao valor de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 3º da Lei 6.194/74
, que não foi revogada pelo disposto nas Leis 6.205/75 e 6.423/77. Precedentes da 2ª seção. Recurso conhecido e provido
." (REsp. n. 82.018-MG, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 27/2/1996, DOU de 29/4/1996, p. 13423)

“SEGURO OBRIGATÓRIO - AÇÃO PROPOSTA PELA MULHER DA VÍTIMA - LEGITIMIDADE DE PARTE - PRESCRIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, O CÔNJUGE SOBREVIVENTE POSSUI LEGITIMIDADE PARA POSTULAR O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO (ART. 4º DA LEI Nº 6.194, DE 19.12.74). - Prescrição inocorrente, uma vez que a autora é beneficiária do seguro e não segurada. -
A indenização correspondente a 40 salários-mínimos deve levar em conta o salário-mínimo vigente à época do evento, computando-se daí por diante a correção monetária na conformidade com os índices oficiais
. Recurso especial não conhecido. (REsp. nº 222642/SP, STJ, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, p. no DJU de 09.04.01, p. 00367).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 VIGENTE NA DATA DO ACIDENTE – VALOR ARBITRADO – SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO SINISTRO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 1º, DA LEI Nº 1.060/50 – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – NECESSIDADE –– RECURSO PROVIDO.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser regido pela legislação vigente à época da ocorrência do acidente automobilístico
. O termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso, nos termos do que disciplina a Súmula nº 43 do STJ. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Tratando-se de autor beneficiário da assistência judiciária gratuita, devem os honorários advocatícios ser fixados em, no máximo, 15% conforme determina o art. 11, §1º, da Lei 1060/50. (Ap 65413/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – CAUSA MADURA – APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM SEGUNDO GRAU (ARTIGO 515, § 3º, DO CPC/1973) –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 VIGENTE NA DATA DO ACIDENTE – VALOR ARBITRADO – SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO SINISTRO
– CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O § 3º DO ARTIGO 20 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O julgamento do recurso protocolado durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, será analisado com base nessa legislação. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.388.030/MG), o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização de seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca, por meio de laudo médico, do caráter permanente da invalidez, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.
O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela anexa à Lei nº 6.194/74, vigente à época do sinistro. Inteligência do Enunciado Sumular nº 474 do Superior Tribunal de Justiça. Consoante jurisprudência do STJ e demais Tribunais pátrios, tratando-se de pagamento de indenização de Seguro DPVAT, os salários mínimos devidos são aqueles vigentes na data do sinistro
. Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. (Ap 114559/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/1974 - LIMITE LEGAL DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - SÚMULA 474 DO STJ - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA - CONSTATAÇÃO NO LAUDO MÉDICO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO EVENTO DANOSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A reparação tem de ser fixada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela da SUSEP, devendo ser em até 40 salários mínimos se o acidente ocorreu quando a Lei n. 6.194/74 estava em vigor e será paga com base no salário mínimo em vigência na época do fato
( STJ - AgRg no AREsp 221.040/SP, DJe 05/09/2013).
(AgR 40025/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)

Portanto, não comporta qualquer alteração a sentença fixada no montante de 22 salários mínimos vigentes no ano 2000, com correção monetária a partir do evento danoso, e juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020